Tribunal: TJSP
Processo: 0000441-15.2023.8.26.0118
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão do Juízo das Execuções que manteve a sustação do cumprimento da pena em regime aberto, diante do descumprimento injustificado das condições fixadas. Preliminar de prescrição afastada. Lapso de 04 (quatro) anos não transcorrido. Pretendida a reforma da decisão, sob a alegação de que as condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência contra a decisão do Juízo das Execuções que manteve a sustação do cumprimento da pena em regime aberto, diante do descumprimento injustificado das condições fixadas. Preliminar de prescrição afastada. Lapso de 04 (quatro) anos não transcorrido. Pretendida a reforma da decisão, sob a alegação de que as condições impostas para o cumprimento da pena em regime aberto não foram descumpridas pelo sentenciado. Viabilidade. Ausência de comprovação de que o sentenciado mudou de endereço ou se ausentou da comarca por mais de 8 dias. Decisão reformada. Recurso provido.